Tribunal: STF
Processo: RHC 270943
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Fundamentação idônea. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Helton Flavio Pinheiro de Souza  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.042.031/SP (evento 28).

No curso da execução da pena do recorrente, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial, no sentido de sentido de cassar a decisão concessiva de livramento condicional, tendo em vista a ausência de cumprimento do requisito subjetivo (evento 4).
 
No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da cassação do livramento condicional do recorrente. Alega que o benefício havia sido concedido com base em laudos técnicos favoráveis, bom comportamento carcerário e vínculos sociais e laborais, os quais não foram analisados pelo Tribunal de origem. Assevera que “a reincidência e o histórico criminal integram a análise do requisito subjetivo, mas não podem tornar-se fundamento único e automático para o indeferimento, criando uma vedação perpétua ao benefício que a lei não contempla”. Defende a inaplicação do Tema Repetitivo 1161/STJ. Argumenta a violação ao princípio a proporcionalidade. Requer, em liminar e no mérito, o provimento do recurso para restabelecer o livramento condicional (evento 34). 
 
É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de livramento condicional ao agravante. 
2. O Tribunal de origem, em agravo interposto pelo Ministério Público, cassou a decisão anterior, considerando ausente o requisito subjetivo. 
3. A defesa sustenta flagrante ilegalidade e violação ao art. 83 do Código Penal, requerendo o restabelecimento do livramento condicional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do requisito subjetivo, com base no histórico prisional como um todo do agravante, justifica a cassação do livramento condicional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser avaliado considerando todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento consolidado no Tema n. 1161, STJ.
 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a gravidade abstrata do crime ou a impossibilidade de progressão per saltum não são fundamentos idôneos para indeferir o benefício, devendo a análise basear-se em elementos concretos extraídos da execução penal. 
7. No caso, o histórico prisional do agravante, incluindo reincidência e prática de novos delitos, afasta a constatação do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. 
8. A via do habeas corpus e de seu recurso não é adequada para reexame de matéria que demande incursão no acervo fático-probatório.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Na hipótese, a Corte Estadual, ao dar provimento ao recurso ministerial de agravo em execução, assentou que (evento 4): 

“(...)
De início importante ponderar que a progressão para o regime intermediário não é requisito legal para o livramento, sendo que tal exigência usurpa a função do legislador e fere direito subjetivo do sentenciado. Neste sentido é a orientação pretoriana do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Observo que o sentenciado é reincidente, tem condenações por tráfico de drogas, roubo e receptação, tendo praticado delito de tráfico de drogas em 2021. Deste modo, ante o histórico desfavorável de rigor a cassação do livramento condicional. 
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar o livramento condicional concedido.” (grifo nosso)

No mesmo sentido, o ato apontado como coator enfatizou que (evento 28):

“(...)
A controvérsia consiste em se obter o livramento condicional. 
Com efeito, prevalece neste Sodalício a jurisprudência quanto à prescindibilidade de experiência no regime intermediário a fim de que seja deferido o livramento condicional, não havendo que se falar em progressão per saltum, eis que referido benefício não está inserido no sistema progressivo, tanto que eventual cometimento de novo crime no período de prova não pode ser reconhecido como falta grave.
(...)
É o (possível) histórico prisional do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional. 
Corroborando: AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/10/2022; e AgRg no HC 806.925/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 31/5/2023. 
Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal patente. 
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718 /SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”

Na hipótese, da leitura dos autos, constata-se que, não obstante o Recorrente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, ante seu histórico prisional, “o sentenciado é reincidente, tem condenações por tráfico de drogas, roubo e receptação, tendo praticado delito de tráfico de drogas em 2021”. 

Nesse contexto, observo que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).” (RHC 221.790, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.22 - grifei). 

Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca do não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022);  “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); 
	
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente